Tribunal: TJDFT
Processo: 0734439-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO RÉU. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme definição do artigo 337 do Código de Processo Civil, a litispendência é verificada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda se encontra em curso. Do mesmo dispositivo legal extrai-se, ainda, que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não é o caso dos autos.
2. Para configuração da responsabilidade civil fundada no artigo 186 do Código Civil e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar demonstrados os elementos da conduta ilícita, dolosa ou culposa, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.
3. Em atenção ao princípio do pacta sunt servanda, em regra, devem ser observados os termos estabelecidos nos ajustes contratuais que, no caso presente, foram firmados de forma escrita, voluntária e consensual pelo cliente, o representante comercial e a empresa representada. Diante da ausência de lastro probatório das alegações de erro do réu apelado, deve prevalecer o acordo firmado no contrato escrito para se verificar o pedido efetivamente efetuado pelo cliente, qual seja, a cor ‘cerejeira real’.
4. A autora apelante não logrou êxito em demonstrar a alegação quanto à suposta existência de conduta ilícita praticada pelo réu apelado. Logo, não provou o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, I do Código de Processo Civil.
4. O réu apelado, por sua vez, se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora apelante (art. 373, II, CPC/15), eis que comprovou que o cliente aceitou, nos cinco contratos firmados, os produtos na cor ‘cerejeira real’, mediante assinatura e rubrica em todas as folhas com as especificações de cada item adquirido.
5. Não pode o réu apelado ser obrigado a cobrir os custos da troca efetuada pela ré apelante ante a solicitação da arquiteta, após já ter produzido o material de acordo com as especificações do contrato firmado entre as partes. Se houve prejuízo, este decorreu da liberalidade da ré apelante em atender às pressas ao pedido de alteração extemporânea do cliente.
6. Não evidenciada a prática da alegada conduta ilícita do réu apelado, não há que se falar no preenchimento dos pressupostos para a configuração da responsabilidade civil e do consequente dever de indenizar por danos materiais ou morais.
7. Recurso conhecido e improvido.